Tribunal: TJSP
Processo: 1013971-45.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo de passageiros. Falha na prestação de serviço pela companhia aérea não caracterizada. Dever de informação prestado. Dano moral que depende de comprovação, não sendo in re ipsa. O fato da criança ter viajado no colo dos pais não gera dano moral indenizável. Sentença de improcedência mantida e ratificada. RECURSO NÃO PROVIDO.